Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-81.2023.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. JULGAMENTO VIRTUAL. INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA VIRTUAL. INTIMAÇÃO DA DEFESA. DJE. REALIZADA. SUFICIÊNCIA. PRETENSÃO DE REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OBSERVADO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP), podendo ser acolhidos com efeitos infringentes para declarar nulidade, desde que comprovado o prejuízo.
II - A sustentação oral, corolário das garantias constitucionais do devido processo legal e ampla defesa, não é direito amplo e irrestrito, devendo observar as hipóteses legais de cabimento e limitação, ser requerida na inicial do recurso ou por petição nos autos ou, ainda, mediante inscrição no órgão competente, em caso de pauta presencial.
III - A intimação do advogado para pauta virtual será realizada pelo DJe, publicação que “substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”, na forma dos arts. 10 da Portaria 948/202,2 deste TJDFT e da Lei no 11.419/2006.
IV - Nos termos do art. 123 do RITJDFT, e art. 9o da Lei no 11.419/2006, publicada a inclusão do recurso em julgamento virtual, por meio do DJe, a parte deverá requerer sua retirada para realizar sustentação oral presencial, por meio de petição nos autos, em prazo assinalado.
V - Atendidas todas as determinações legais, observadas as garantias do devido processo legal e ampla defesa, porquanto comprovada a publicidade da inclusão do feito em pauta virtual, não se declara nulidade pela não realização de sustentação oral.
VI - Embargos de declaração rejeitados